Tribunal: STF
Processo: HC 240185
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.4.2024, por Caio César Domingues de Almeida, advogado, em benefício de Igor Felipe Garcia da Ponte Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 829.891/PR, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 21.1.2023, pela apontada prática do crime de descaminho (art. 334 do Código Penal). Narrou-se no processo:



    “Termo de Depoimento nº 250873/2023



    2023.0004573-DPF/FIG/PR



    Condutor (testemunha) EDUARDO ONADA DA SILVA



    No dia 21/01/20223, nesta DPF/FIG/PR, na presença de FABIANO BORDIGNO, Delegado de Polícia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ano:



    Condutor: EDUARDO ONADA DA SILVA, policial militar, matrícula 94346231 e lotado (a) em BPFRON/PM/PR.



    (...) Hoje, por volta das 14:00, estavam em atividade de patrulhamento preventivo e ostensivo na região da Vilar Portes, em Foz do Iguaçu, quando ingressaram no estacionamento aberto do hotel Tulipa e viram um rapaz que estava se aproximando de um veículo, um TIGO 8 alugado de uma locadora de veículos e solicitaram para verificar o interior do veículo, vez que a região tem muitos assaltos, compristas e também contrabistas e pessoas que praticam descaminhos. O detentos do veículo IGOR FELIPE GARCIA DA PONTE FERREIRA franqueou acesso ao interior do carro e logo viram que o veículo estava completamente carregado de celulares, tanto no porta malas como no banco traseiro. Os aparelhos estavam aparentes e não havia compartimento ou fundo falso. Os celulares, cerca de 80, eram todos da marca IPHONE e questionado se havia mais aparelhos IGOR disse que havia mais aparelhos no quarto que tinha providenciado no referido hotel. Foram até o quarto e localizaram mais 490 aparelhos IPHONE no aposento. Assim, deram voz de prisão para IGOR e o conduziram até esta unidade policial.



    (...)



    Termo de Depoimento nº 250875/2023



    2023.0004573-DPF/FIG/PR



    TESTEMUNHA EDUARDO SOLIS AMERICO



    No dia 21/01/20223, nesta DPF/FIG/PR, na presença de FABIANO BORDIGNO, Delegado de Polícia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ano:



    Testemunha: EDUARDO SOLIS AMERICO, policial militar, matrícula 98347119 e lotado (a) em BPFRON/PM/PR.



    (...) QUE fez parte da equipe que abordou e prendeu IGOR FELIPE GARCIA DA PONTE FERREIRA na tarde de hoje. O conduzido estava com diversos celulares IPHONE em um veículo alugado e também mais diversos aparelhos em um quarto de hotel. Os celulares no veículo não estavam escondidos mas completamente aparentes e não havia compartimento ou fundo falso. O preso colaborou com as diligências e franqueou acesso ao veículo e quarto alugado no hotel Tulipa na Vila Portes em Foz do Iguaçu” (fls. 5 e 11, e-doc. 2).



    Depois da prisão em flagrante, a autoridade policial federal de Foz do Iguaçu/PR concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do art. 322 do Código de Processo Penal (Despacho, fls. 17-18, e Termo de fiança, fl. 31, e-doc. 2). Em data não especificada nos autos, o juízo do Plantão da Seção Judiciária da Justiça Federal do Paraná, no Inquérito Policial n. 5001186-61.2023.4.04.7002, homologou o auto de prisão em flagrante de Igor Felipe Garcia da Ponte Ferreira:



    “O Delegado de Policia Federal, nos termos do artigo 59, LXII, da Constituicão Federal, comunica a este Juizo a prisão em flagrante de IGOR FELIPE GARCIA DA PONTE FERREIRA, pela pratica, em tese, do delito capitulado no artigo 334 do Cédigo Penal. 



    O autuado foi conduzido até o Departamento de Policia Federal, Delegacia de Foz do Iguagu/PR, nesta ocasido tendo sido lavrado o respectivo Auto, ouvidos o condutor, respectivas testemunhas e o autuado. O Auto e respectivos documentos que o acompanham (Auto de Apreensão, Nota de Ciéncia das Garantias Constitucionais e Nota de Culpa) apresentam-se formalmente em ordem, ndo se vislumbrando a existéncia de qualquer nulidade ou irregularidade que os infirmem em sua legalidade, estando de acordo com o disposto nos artigos 301-310 do Cddigo de Processo Penal, especialmente no que diz respeito a comunicacdo a familia do preso e ao cumprimento do prazo de encaminhamento dos autos de flagrante a Justica Federal. Não é o caso, portanto, de relaxamento da prisão em flagrante (artigo 310, I, do CPP). 



    Preenchidos os requisitos legais, a autoridade policial concedeu a liberdade proviséria, mediante o recolhimento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), já recolhidos em sede policial, tendo sido o indiciado IGOR FELIPE GARCIA DA PONTE FERREIRA colocado em liberdade. 



    Diante disso, HOMOLOGO o Auto de Prisão em flagrante ora comunicado” (e-doc. 3).



    3. Apontando como autoridade coatora o juízo do Plantão da Seção Judiciária da Justiça Federal do Paraná (e-doc. 3), sob o argumento de pretensa irregularidade na busca veicular realizada pela Polícia Militar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5007087-64.2023.4.04.0000, não conhecido pelo Juiz Federal Rodrigo Kravetz, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nos seguintes termos:



    “Na decisão impugnada, que homologou o auto de prisão em flagrante, constou expressamente que ‘O Auto e respectivos documentos que o acompanham (Auto de Apreensão, Nota de Ciência das Garantias Constitucionais e Nota de Culpa) apresentam-se formalmente em ordem, não se vislumbrando a existência de qualquer nulidade ou irregularidade que os infirmem em sua legalidade, estando de acordo com o disposto nos artigos 301-310 do Código de Processo Penal, especialmente no que diz respeito à comunicação à família do preso e ao cumprimento do prazo de encaminhamento dos autos de flagrante à Justiça Federal. Não é o caso, portanto, de relaxamento da prisão em flagrante (artigo 310, I, do CPP).’  



    Verifico que a alegação de nulidade da busca pessoal em face do paciente não foi submetida à análise do juiz de origem. Assim, não cabe a este Tribunal analisá-la em primeiro lugar, sob pena de supressão de instância” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Contra a decisão do Tribunal Regional Federal impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 829.891/PR. Esta a ementa do ato apontado coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DESCAMINHO. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 2. No caso, a abordagem foi realizada com a anuência do acusado, em região conhecida como ponto de roubos e contrabandos, no estacionamento público do estabelecimento comercial, tendo ele sido flagrado com centenas de aparelhos celulares no veículo, o que, conforme decidido por esta Corte Superior, é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto presentes fundamentos concretos que indicavam que ele estaria em ‘posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. Precedentes. 3. Dessa forma, considerando que as provas de como a abordagem policial ocorreu ainda serão analisadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, mostra-se prematuro o reconhecimento da nulidade aventada na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido” 
(fl. 1, e-doc. 9).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “a busca pessoal realizada em face do paciente se deu absolutamente sem nenhuma razão empírica e objetivamente motivada, não tendo a Polícia Militar informado qualquer atitude suspeita por parte do paciente, tampouco realizado qualquer diligência prévia que retratasse a situação de flagrância, apta para fins de satisfazer as exigências legais do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1).



     Assevera que “o que se tem, nesse sentido, é: avistar um rapaz (no caso, o paciente, que é negro) no estacionamento de um hotel, é fundada razão para realizar busca pessoal? Por óbvio que não” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Anota que “o próprio depoimento dos policiais revela que a busca pessoal realizada sem motivo algum, pelo simples fato de o paciente estar em um hotel, em uma cidade onde ocorre os crimes de contrabando e descaminho” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Ressalta que “o fato de ‘haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ‘fundada suspeita de posse de corpo de delito’ seja aferido com base no que se tinha antes da diligência’, o que precisamente se revela no presente caso, pois sequer havia qualquer tipo de suspeita ou denúncia anônima” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma não haver “necessidade de se aguardar eventual instrução para se verificar se de fato a nulidade existiu, na medida em que[,] pela análise dos documentos acostados aos autos, já é possível verificar a nulidade da busca” 
(fl. 5, e-doc. 1), e assim que, “à míngua de elementos concretos que tenham justificado a busca pessoal e veicular realizada em face do paciente, deve a prova ser declarada ilícita e, por ser ela a originária, todas as que dela decorreram também” (fl. 7, e-doc. 1).



    Para reforçar sua argumentação, traz precedentes deste Supremo Tribunal.



    Pede, “após ouvido o Ministério Público Federal, que a ordem seja concedida, ainda que de ofício, para declarar a nulidade da busca pessoal e veicular realizada em face do paciente, trancando-se o respectivo inquérito policial nos autos 5001186-61.2023.4.04.7002” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, durante patrulhamento preventivo e ostensivo pela Polícia Militar do Paraná, em região na cidade de Foz do Iguaçu/PR conhecida pelo comentimento de inúmeros e recorrentes crimes. A prisão em flagrante ocorreu após a abordagem do veículo alugado pelo paciente (Tigo 8), quando foram encontrados oitenta aparelhos celulares da marca Apple (Iphone) no banco traseiro e no porta-malas do carro. Depois de informado pelo próprio paciente, foram localizados, em um quarto de hotel que teria sido providenciado por Igor, mais quatrocentos e noventa aparelhos de celular semelhantes aos encontrados na busca veicular (fls. 5 e 14, e-doc. 2).



    8. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova nem da prisão em flagrante. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado.



    As razões apresentadas nas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL –  BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – LATROCÍNIO. O flagrante, considerada a criminosa, sinaliza a periculosidade do envolvido” (HC n. 168.754, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de fundadas razões para a busca pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido” (HC 
n. 227.823-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 
2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    9. Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da homologação da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do investigado, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.337-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 
2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 230.232-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 9.10.2023). 



    10. Na espécie em foco, conforme destacado no ato apontado coator, “a abordagem foi realizada com a anuência do recorrente, em região conhecida como ponto de roubos e contrabandos, no estacionamento público do estabelecimento comercial, tendo ele sido flagrado com centenas de aparelhos celulares no veículo” (fl. 4, e-doc. 5).



    Não há elementos nos autos que conduzam à conclusão de que a abordagem policial teria sido motivada pelo perfilamento racial, como suscita a defesa, pois relatada no processo a presença do paciente em localidade alvo de patrulhamento policial preventivo e ostensivo (Vila Portes, em Foz do Iguaçu/PR), razão pela qual não se enquadraria a espécie, da análise da documentação juntada pelo impetrante, em desrespeito à tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 208.240/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin (Informativo n. 1.132).



    11. Este Supremo Tribunal é firme no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora